Tribunal: TJSP
Processo: 2219196-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e materiais – insurgência da agravante contra a decisão que imputou a ela o pagamento dos custos da perícia grafotécnica – inconformismo injustificado porque em se tratando de questionamento da autenticidade da assinatura o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento – art. 429, II, do CPC/15 -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais e materiais – insurgência da agravante contra a decisão que imputou a ela o pagamento dos custos da perícia grafotécnica – inconformismo injustificado porque em se tratando de questionamento da autenticidade da assinatura o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento – art. 429, II, do CPC/15 - decisum mantido - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219196-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FACTA
FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravada MERCEDES APARECIDA SIMOES PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219196-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.741
AGRV.No: 2219196-40.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGVTE. : FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGVDO. : MERCEDES APARECIDA SIMÕES PINTO
INTERDO: BANCO PAN S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
declaratória de
inexistência de débito c.c. danos morais e materiais

insurgência da agravante contra a decisão que imputou a ela
o pagamento dos custos da perícia grafotécnica

inconformismo injustificado porque em se tratando de
questionamento da autenticidade da assinatura o ônus da
prova recai sobre a parte que produziu o documento art.
429, II, do CPC/15 - decisum mantido - recurso improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório de fls. 279 dos autos principais
da ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos
morais e materiais, que determinou a realização de
perícia grafotécnica e imputou à agravante o custeio dos
honorários do expert.
2. Segundo a agravante, a ação principal
foi ajuizada pela agravada sob o argumento de que não
firmou os contratos sub judice e, por isso, pretende a
nulidade dos negócios jurídicos e o recebimento de
indenização por danos morais e materiais, pugnando pela
inversão do ônus da prova e realização de perícia. Ocorre
que a agravada “falta com a verdade em suas alegações
(...) porque firmou contratos junto à agravante, sob as
seguintes condições: Contrato no 13792880, por intermédio
do qual foi financiado o valor total de R$459,94 a ser
quitado em 72 parcelas mensais e sucessivas no valor de
R$12,59 cada e Contrato no 13792845, por intermédio do
qual foi financiado o valor total de R$662,70, a ser
quitado em 72 parcelas mensais e sucessivas no valor de
R$18,14 cada” (fls. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219196-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3.
Aduziu
que
a
regularidade
das
contratações está demonstrada pela documentação carreada
aos autos principais e que, por isso, as alegações da
agravada não são verossímeis de modo que não é devida a
inversão probatória determinada pelo juízo a quo. Por
fim, alegou que o art. 95 do CPC/15 consigna que a parte
que requer a realização de prova pericial deve arcar com
seus custos, anotando que se agravada não dispuser de
meios para tanto a responsabilidade deve ser imputada ao
Estado.
4.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade (fls. 13/14) e com resposta (fls. 17/20).
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 279 dos
autos principais):
“Vistos.
Considerando que se trata de contrato
de
adesão
produzido
inteiramente
pela
Instituição Financeira, a ela incumbe a
responsabilidade
pelo
pagamento
dos
honorários do perito.
Sobre o tema, vide os seguintes precedentes do Tribunal: 'AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Inversão do ônus da prova -
Honorários de perito - Decisão que atribuiu o
pagamento
de
honorários
periciais
ao
requerido, ora agravante
Inconformismo -
Perícia grafotécnica - Inteligência do artigo
429,
II, do CPC - Ônus probatório de
autenticidade de assinatura que incumbe a
quem produziu o documento - Decisão mantida -
Recurso
improvido.'
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento n° 2024840-45.2020, São Paulo,
21a Câmara de Direito Privado, j. 15/5/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219196-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
REL. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO).
Assim, reconsidero a decisão de fls.
268 invertendo o ônus da prova, incumbindo ao
banco requerido o ônus da perícia.
Arbitro os
honorários
periciais em
R$5.000,00, intimando-se o banco requerido ao
pagamento no prazo de 10 dias. Intime-se.”
6. E é exatamente essa a solução adequada
ao caso, tendo em vista que o CPC/15 consigna
expressamente que “Art. 429. Incumbe o ônus da prova
quando
(...);
II.
Se
tratar
de
impugnação
da
autenticidade, à parte que produziu o documento”.
7. Nesse sentido a jurisprudência desta
Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por
danos
morais
-
Alegação
da
autora
de falsidade da assinatura em
contrato
de
empréstimo
bancário
-
Determinação
de
realização
de
perícia
grafotécnica a ser custeada pelo requerido - Irresignação
do banco réu Não acolhimento Hipótese em que, em se
tratando de questionamento da autenticidade, o ônus da
prova recai sobre a parte que produziu o documento

Inteligência do art. 429, II, do CPC/15 Decisão mantida
Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2183928-22.2020, Campinas, 11a Câmara de Direito Privado,
j. 28/9/2020, REL. MARCOS FÁBIO MORSELLO).
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219196-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js